Tribunal: STF
Processo: RE 1288720
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou o entendimento do Juízo, determinando redução proporcional da remuneração, considerada a diminuição da jornada. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, 7º, incisos VI, X e XXXIV, 18, 22, inciso XVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Entende contrariado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    2. Eis a síntese da decisão impugnada: 
    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - TERAPEUTA OCUPACIONAL - CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI FEDERAL N° 8.856/94 – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E DO TJMG - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE - HORAS EXTRAS – DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal. Precedentes Col. STF e TJMG. 2- A carga horária prevista na Lei Federal n° 8.856/94, que estabelece a duração do trabalho do cargo de Terapeuta Ocupacional de 30 (trinta) horas semanais, deve prevalecer sobre a jornada imposta pelo ente público local. 3- Os vencimentos devem ser proporcionais à carga horária, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em violação ao principio da irredutibilidade de vencimentos. 4- A redução da jornada de trabalho de forma proporcional afasta o pagamento de horas extras, vez que os servidores já receberam pelo valor correspondente à carga horária devidamente exercida. 5 -Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram a seguinte ementa: 
    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.
    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os
    odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (recurso extraordinário com agravo nº 660.010, Pleno, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2015).
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário interposto por Fernanda Pires Gonçalves para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o contido na sentença. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator